Tribunal: TJPA
Processo: 0825336-22.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825336-22.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIA GORETTI CASTRO NUNES

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO ELETRONICAMENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Maria Goretti Castro Nunes contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de anulação de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Paraná Banco S/A. A agravante alega cerceamento de defesa pela ausência de provas essenciais e inobservância da inversão do ônus da prova, enquanto o agravado defende a validade do contrato eletrônico e a ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de deferimento de provas requeridas pela agravante;
(ii) analisar a validade da assinatura eletrônica utilizada no contrato impugnado;
(iii) determinar se a inversão do ônus da prova prevista no CDC foi corretamente aplicada, considerando a ausência de prova mínima por parte da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a agravante teve oportunidade de requerer e produzir provas no momento processual adequado. As provas pleiteadas, como exame grafotécnico, foram desnecessárias, considerando a validade da assinatura eletrônica.

4.

Contratos eletrônicos assinados com certificação digital válida substituem a necessidade de assinatura manual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade, o que foi cumprido no caso.

5.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige que o consumidor apresente elementos mínimos que sustentem suas alegações. No caso, a agravante não apresentou indícios concretos de fraude ou irregularidade no contrato, inviabilizando a transferência integral do ônus probatório à instituição financeira.

6.

O princípio da cooperação processual não foi observado pela agravante, que não trouxe elementos suficientes para justificar a produção de provas adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando as provas requeridas são desnecessárias à solução da controvérsia, considerando a validade da assinatura eletrônica do contrato.

2.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações.

3.

A autenticidade de contratos assinados eletronicamente pode ser comprovada por certificação digital válida, dispensando exame grafotécnico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 369, 373 e 932, IV; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1061, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.541.978/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 06/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria Goretti Castro Nunes contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência na ação de anulação de contrato e indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Paraná Banco S/A.

A agravante sustenta que:

1.

Houve cerceamento de defesa pela ausência de deferimento de provas essenciais, como exame grafotécnico, depoimento pessoal e solicitação de ofício bancário para confirmar o depósito dos valores supostamente contratados;

2.

A ausência de produção de provas comprometeu a possibilidade de comprovar a falsidade do contrato consignado objeto da lide, no qual a agravante alega que jamais consentiu ou firmou a contratação;

3.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não foi devidamente aplicada, transferindo à agravada o dever de comprovar a validade do contrato contestado.

O agravado, Paraná Banco S/A, apresentou contrarrazões, argumentando que:

1.

Não houve cerceamento de defesa, uma vez que o contrato digital firmado foi validado com elementos que comprovam a autenticidade da assinatura eletrônica;

2.

A agravante não apresentou prova mínima que desconstituísse os documentos anexados ao processo pela instituição financeira;

3.

A decisão de improcedência deve ser mantida, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à ausência de má-fé na conduta do agravado.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente agravo interno confronta a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de anulação de contrato e indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Paraná Banco S/A, sob o seguinte fundamento:

“(...) Assim, verifica-se posicionamento contraditório da parte apelante que, de um lado, no processo de conhecimento buscou o indeferimento das provas requeridas pelo banco com o escopo de fazer valer, tão somente a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial por corolário ao instituto da inversão do ônus da prova.

Tal posicionamento se mantém no presente recurso, sendo certo que, em verdade, a prova grafotécnica não se coaduna com a natureza do contrato vinculado ao id nº 16166299, por tratar-se de caso em que a assinatura foi reconhecida eletronicamente, com autenticidade acostada ao id nº 16166300. (...)”

Pontos a serem reafirmados:

Da Alegação de Cerceamento de Defesa e Prova Grafotécnica

A agravante sustenta que houve cerceamento de defesa pela não realização de exame grafotécnico na assinatura constante no contrato de empréstimo consignado, cuja validade é contestada, entretanto, verifica-se que o contrato impugnado foi firmado de forma digital, com autenticação eletrônica válida e certificada, conforme elementos apresentados pela instituição financeira.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1061, firmou o entendimento de que, na hipótese de impugnação da assinatura em contrato bancário, o ônus de comprovar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira.

No caso, a instituição agravada cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar que o contrato foi firmado com assinatura eletrônica válida, não havendo necessidade de realização de exame grafotécnico, uma vez que a autenticação digital substitui a assinatura manual.

Da Inversão do Ônus da Prova e Prova Mínima

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que este apresente elementos mínimos que sustentem suas alegações.

No presente caso, a agravante não apresentou prova mínima que corroborasse sua alegação de falsidade contratual.

A simples alegação de que não reconhece o contrato, sem a demonstração de indícios concretos ou circunstâncias que indiquem fraude, não é suficiente para deslocar o ônus probatório de forma absoluta à instituição financeira.

Conforme entendimento do STJ, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem os fatos constitutivos de seu direito (REsp 1.846.649/MA, Tema 1061).

Da Ausência de Cerceamento de Defesa

A decisão de primeiro grau não configurou cerceamento de defesa, pois a agravante teve oportunidade de requerer e produzir provas no momento processual adequado. Ademais, as provas requeridas, como ofício bancário e exame grafotécnico, foram consideradas desnecessárias em razão da validade da assinatura eletrônica do contrato impugnado.

Ressalte-se que o princípio da cooperação processual exige das partes atuação proativa para esclarecimento dos fatos, o que não se verificou no caso concreto, já que a agravante não apresentou elementos que justificassem a produção das provas ora pleiteadas.

Assim, reafirmo a perspectiva jurídica pela necessidade de improvimento do recurso de apelação, apontamento que me leva a opinar pelo desprovimento deste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025